Tribunal: STF
Processo: HC 240676
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão pela qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem no Habeas Corpus nº 876.410/DF.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 150, § 1º (invasão de domicílio no período noturno), todos do Código Penal (e-doc. 4, p. 21-23).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sendo negado pedido liminar e denegada a ordem (e-doc. 4, p. 84-97). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator denegado pedido liminar e, na sequência, denegado a ordem (e-doc. 5).



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Aduz ter sido lastreada na gravidade em abstrato da conduta, sem a demonstração da periculosidade do paciente e risco à ordem pública ou à instrução criminal. Aponta que no período de 9 meses entre a data dos fatos e a decretação da prisão colaborou com a investigação. Sublinha as condições subjetivas favoráveis do paciente: residência fixa e ocupação lícita. Defende o cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, destacou a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva a merecer a proteção da ordem pública, bem como a necessidade da medida por conveniência da instrução criminal, ante o temor de novas ações:



    “Quanto à gravidade concreta dos fatos, de acordo com a denúncia, Esdras Bispo Rodrigues e outro indivíduo qualificado como "Calango" invadiram a casa da vítima no período noturno, ocasião em que os dois agressores, sem que ela pudesse se defender, uma vez que estava dormindo, dispararam vários tiros contra ela, atingindo-a, a qual, contudo, não faleceu, porque não foi acertada em local de letalidade imediata e porque recebeu pronto e eficaz atendimento médico. Consta ainda que o ataque teve motivação torpe, consistente no sentimento de posse nutrido pelo réu em relação à companheira da vítima, com quem ele teve um relacionamento afetivo. 



    Assim, o fato de o crime ter ocorrido durante o período de repouso do ofendido e de o ataque ter sido praticado por dois agentes contra um e com emprego de arma de fogo, torna a ação muito mais gravosa, pois demonstra que Esdras Bispo Rodrigues e seu comparsa se valeram de momento de maior vulnerabilidade e que a ação covarde empregada inviabilizou, quase que por completo, qualquer resistência da parte da vítima. 



    A isso se some o fato do representado ostentar 4 condenações penais anteriores, todas elas em fase de execução de pena (condenação por roubo e corrupção de menores nos autos nº 2012.07.1.030238-4; por falsificação de documento público nos autos nº 2012.07.1.004831-7; por roubo majorado nos autos nº 2013.07.1.010172-6; e furto qualificado 2011.09.1.017733-8), além de ter sido denunciado recentemente em feito em curso pela prática de crime de tráfico de drogas (autos nº 0706645-25.2023.8.07.0001, denúncia oferecida em 2 de março de 2023). 



    Tais registros reforçam a conclusão de periculosidade do representado e indicam o risco efetivo de reiteração delitiva e também fazem concluir que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. 



    Por outro lado, também é necessária a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal. Isso porque, a circunstância de o representado ser pessoa violenta, audaciosa e de demonstrar total indiferença quanto ao temor ocasionado por suas condutas à população, evidencia que a prisão também será proveitosa para garantir um ambiente mais propício para que as testemunhas e a vítima possam falar, sem temerem novas ações por parte do autor dos crimes. 



    À vista disso, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva da representada. 



    Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no artigo 282, § 6º e no artigo 312, caput, ambos do Código de Processo Penal.” (e-doc. 4, p. 21-23; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem em habeas corpus, asseverou existentes indícios suficientes de autoria, assim como presentes fundamentos idôneos e contemporaneidade da medida. Ressaltou a invasão da residência da vítima durante repouso noturno, em concurso de agentes, motivado por sentimento de posse em relação à companheira da vítima, a indicar a gravidade concreta da conduta, assim como o histórico de condenações e processos em curso a reforçar sua periculosidade e justificar o risco de conveniência à instrução criminal. O acórdão ficou assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As alegadas condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao réu.”(e-doc. 5, p. 84)



    10. No Superior Tribunal de Justiça, foi ratificada a conclusão das instâncias ordinárias quanto à necessidade da medida extrema, revelada no modus operandi do delito e evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta, diante da acentuada periculosidade do paciente (e-doc. 5).



    11. Com efeito, entendo ausente ilegalidade na imposição da custódia, uma vez reveladas, a partir dos pronunciamentos das instâncias ordinárias, a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do paciente, a justificar a necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Sobre o tema, exemplificativamente, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Prisão preventiva. Decisão que considerou o risco à instrução criminal, ante indícios de intimidação da mãe da vítima e familiares. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. Segundo a firme orientação da Corte, não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. ‘O fundado receio de ameaça às testemunhas legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal’. Nesse sentido vão os seguintes julgados: RHC nº 126.967/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/15; HC nº 129.008/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/12/15; HC nº 120.865/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/14; e RHC nº 116.944/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/10/13. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.010-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada.”



    (HC nº 113.148/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/04/2013, p. 26/04/2013; grifos nossos)



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator